Tribunal: TJDFT
Processo: 0712736-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69 e do REsp Repetitivo no 1.418.593/STJ, a purgação da mora deverá se restringir ao valor da dívida, nos termos do contrato, sem o acréscimo das despesas (custas e honorários advocatícios) decorrentes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.
2. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.